Tribunal: TJMT
Processo: 1047129-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047129-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI, registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TURATTI - CPF: 430.444.339-91 (AGRAVANTE), CRISTIANO JOSE TURATTI - CPF: 964.619.691-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.788.324/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE TURATTI - CPF: 964.619.691-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. ajuizamento contra devedor falecido. ilegitimidade passiva sanável. regularização do polo passivo antes da citação. validade. recuperação judicial da devedora principal. plano aprovado com cláusula de supressão de garantias. anuência expressa do credor sem ressalvas. extensão dos efeitos da novação aos avalistas. inexigibilidade da obrigação. extinção da execução. recurso provido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito contra o espólio do avalista e o coobrigado. A decisão afastou a tese de nulidade processual por ajuizamento contra devedor falecido, por entender que o vício foi sanado, e manteve a execução contra os garantidores com base na regra geral da Lei de Recuperação Judicial.

II. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o ajuizamento de execução contra devedor preteritamente falecido configura nulidade processual insanável ou vício de ilegitimidade passiva sanável; e (ii) verificar se a anuência expressa e sem ressalvas do credor a um Plano de Recuperação Judicial que contém cláusula de supressão de garantias e extensão dos efeitos da novação aos coobrigados autoriza a extinção da execução movida contra estes.

III. razões de decidir

3. O ajuizamento de ação contra o réu preteritamente falecido configura hipótese de ilegitimidade passiva ad causam, um vício sanável, e não nulidade processual insanável. Uma vez que não houve citação válida, é facultado ao autor emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando a pretensão ao espólio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A regra geral, prevista no art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, é de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra os coobrigados. Contudo, essa regra não é absoluta e pode ser excepcionada pela vontade das partes manifestada em Assembleia Geral de Credores.

5. A cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a supressão das garantias e a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados é eficaz em relação ao credor que aprovou o plano expressamente e sem nenhuma ressalva. A anuência inequívoca do credor aos termos do plano, que inclui a liberação dos garantidores, vincula-o juridicamente.

6. A insistência do credor no prosseguimento da execução contra os avalistas, após ter concordado com a sua exoneração, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que viola o princípio da boa-fé objetiva e a segurança jurídica das deliberações tomadas em assembleia.

7. Uma vez demonstrada a anuência expressa do credor com a cláusula de extinção das garantias, a obrigação torna-se inexigível em face dos coobrigados, o que impõe a extinção da execução em relação a eles, em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada formada pela sentença homologatória do plano.

IV. dispositivo

8. Recurso provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005 - art. 49, § 1º, art. 59, § 1º, art. 61, § 2º; CPC - art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp n. 1.559.791/PB, j. 28/08/2018. STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp nº 1.794.209/SP, j. 12/05/2021. STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.899.107/PR, j. 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI e CRISTIANO JOSÉ TURATTI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da “Ação de Execução” (Processo nº 0001205-49.2017.8.11.0111), ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado, contra os agravantes, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, rejeitou a exceção de pré-executividade que arguia a nulidade da execução por ter sido ajuizada em desfavor de devedor (José Carlos Turatti) já falecido e determinou o prosseguimento do feito executivo contra o seu espólio e o coobrigado (cf. Id. nº 215542104 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, duas teses principais para a reforma da decisão.

A primeira refere-se à ausência de pressuposto processual, argumentando que a ação de execução foi ajuizada em 11/05/2017, enquanto o Sr. José Carlos Turatti faleceu em 31/05/2015, quase dois anos antes.

Defendem que o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura vício insanável que impede a formação válida do processo, não sendo cabível a mera sucessão processual pelo espólio.

Citam jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio somente é possível se o falecimento ocorrer após a citação válida do devedor.

A segunda tese baseia-se na aprovação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal (Turatti Materiais para Construção Ltda. ME), homologado por sentença transitada em julgado. Alegam que o plano contém cláusulas expressas (premissas 04, 05 e 06) que preveem a supressão de todas as garantias fidejussórias e a extinção das ações de execução em face dos avalistas.

Afirmam que o agravado, Banco Bradesco S.A., votou favoravelmente à aprovação do plano em assembleia de credores, sem apresentar qualquer ressalva, vinculando-se, portanto, a todas as suas disposições, inclusive àquelas que exoneram os coobrigados.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir a execução em relação ao Espólio de José Carlos Turatti e demais avalistas (cf. Id. nº 338188379).

A decisão contida no Id. nº 339103891 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 341935392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Carlos Turatti e por Cristiano José Turatti contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos de ação de execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ao acolher parcialmente embargos de declaração, rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na nulidade da execução em razão do falecimento do devedor e determinou o prosseguimento do feito executivo contra o espólio e do coobrigado.

Nesses termos, a decisão agravada proferida nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos executados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar omissão e contradição anteriormente verificadas.

No tocante à alegada nulidade da execução em razão do falecimento do avalista José Carlos Turatti antes do ajuizamento da demanda, o Juízo de origem reconheceu que, embora configurada a ilegitimidade passiva originária do de cujus, tal circunstância não enseja a extinção automática do feito, uma vez que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve ser oportunizada ao exequente a regularização do polo passivo, mediante emenda à petição inicial, antes da citação válida.

Constatou-se que, no caso concreto, após a ciência do óbito, o exequente foi devidamente intimado e promoveu a inclusão do espólio do avalista, representado por seu inventariante, tendo ocorrido a citação válida, razão pela qual se reputou sanada a irregularidade, afastando-se a alegação de nulidade insanável e rejeitando-se a exceção de pré-executividade quanto a esse ponto.

Ainda, a decisão reconheceu a existência de contradição no fundamento utilizado para extinguir a execução em face da empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, inicialmente baseada na ausência de interesse processual superveniente.

Esclareceu o magistrado que a hipótese correta seria a extinção da obrigação em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, o que atrai a aplicação do art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil. Assim, determinou-se a extinção da execução em relação à empresa recuperanda, com resolução de mérito e formação de coisa julgada material quanto à inexigibilidade do título, sem condenação do exequente ao pagamento de honorários, em observância ao princípio da causalidade.

Por fim, foi expressamente consignado que a extinção da execução em face da devedora principal em recuperação judicial não impede o prosseguimento do feito em relação aos coobrigados e avalistas, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual se determinou o regular prosseguimento da execução contra o espólio de José Carlos Turatti e contra Cristiano José Turatti, mantendo-se hígida a pretensão executiva em relação a tais devedores

Nesses termos, a decisão agravada:

“(...) É o relatório. Fundamento e decido.

1. Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que assiste parcial razão aos embargantes, devendo os vícios apontados serem sanados, o que implicará efeitos infringentes parciais à decisão embargada.

Quanto à alegada omissão em relação à exceção de pré-executividade oposta no ID 134846204: De fato, a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar expressamente sobre o argumento central da exceção de pré-executividade oposta pelo espólio do avalista: o falecimento do Sr. José Carlos Turatti em 31/05/2015, antes da propositura da presente execução em 11/05/2017.

Sano, pois, a omissão para analisar a questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ajuizamento de ação contra réu já falecido não acarreta a extinção automática do processo, como destaco:

O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 2003599 MG 2022/0146970-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 17/11/2023).

Configurada a ilegitimidade passiva originária e ausente a citação válida, deve-se oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando a demanda contra o espólio.

No caso dos autos, este Juízo, ao tomar conhecimento do óbito (ID 79494993, pág. 79), determinou a intimação do exequente para regularizar o polo passivo.

Em resposta, a parte exequente requereu a inclusão do Espólio de José Carlos Turatti, na pessoa do representante legal e executado Cristiano José Turatti (ID 79494993, págs. 89/90), o que foi deferido (ID 79494993 - pág. 92), seguindo-se com a citação válida do espólio (ID 79494993 - pág. 105).

Portanto, a sucessão processual operada nos autos funcionou como uma emenda à inicial, regularizando a relação processual antes da citação.

Não há falar, assim, em nulidade insanável ou em extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Dessa forma, embora sanada a omissão, a tese de nulidade arguida na exceção de pré-executividade de ID 134846204 deve ser rejeitada.

Quanto à alegada omissão em relação ao fundamento da extinção da execução em face da empresa, embora não se possa falar em omissão, há que ser eliminada a contradição entre a fundamentação lançada e a conclusão adotada.

E para fins de eliminar a contradição existente, é de rigor o acolhimento da tese apresentada pela embargante quanto a este ponto.

A decisão embargada extinguiu a execução em face da empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA com fundamento na ausência de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC).

Contudo, o fundamento jurídico para a situação é a extinção da obrigação pela novação, decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial, conforme dispõe o art. 59 da Lei nº 11.101/2005, como destacado na fundamentação.

Tal hipótese atrai a incidência do art. 924, III, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando "o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da obrigação".

A extinção com base no art. 924, III, do CPC, implica resolução de mérito, fazendo coisa julgada material sobre a inexigibilidade do título original em face da empresa recuperanda, o que confere maior segurança jurídica às partes.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração de ID 196588121, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas e, por conseguinte, reformar em parte a decisão de ID 195327508, que passa a ter a seguinte redação:

“Vistos.

1. [...]

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DECLARO EXTINTA a execução somente em relação a ela, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da novação da dívida operada pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Sem condenação do exequente ao pagamento de honorários, visto que a parte executada que deu causa à propositura desta execução (princípio da causalidade).

2. REJEITO a exceção de pré-executividade oposta no ID 134846204. (...)”

Assiste razão ao exequente na petição de ID 139259703, de modo que o feito pode e deve prosseguir em relação aos devedores coobrigados, nos termos do art. 49, §1º, Lei nº 11.101/2005, in verbis: “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio TJSP:

(...)

Embora o avalista José Carlos Turatti tenha falecido antes do ajuizamento da ação, o polo passivo foi devidamente regularizado mediante emenda à inicial antes da citação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, a presente execução deverá prosseguir somente contra o coexecutado JOSE CARLOS TURATTI e CRISTIANO JOSE TURATTI, que constam no título executivo como avalistas. [...]”.

Mantenho, no mais, a decisão como prolatada. (...)

Irresignados, alegam os agravantes, em síntese, a nulidade absoluta da execução por ter sido ajuizada contra devedor preteritamente falecido, o que configuraria ausência de pressuposto processual insanável (cf. Id. nº 338188379).

Subsidiariamente, defendem a extinção do feito em relação aos avalistas, em razão das cláusulas de supressão de garantias previstas no Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, ao qual o banco agravado anuiu sem ressalvas.

Já a parte agravada defende a higidez do processo, argumentando que a ilegitimidade passiva inicial foi devidamente sanada antes da citação, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. nº 341935392).

Sustenta, ainda, a legalidade do prosseguimento da execução contra os coobrigados, com base no artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e no entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo 885/STJ.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos avalistas, a despeito da recuperação judicial da devedora principal, e a regularidade da formação do polo passivo em desfavor do espólio de coobrigado falecido antes da propositura da demanda.

Inicialmente, no que tange à arguição de nulidade processual pelo ajuizamento da ação contra devedor já falecido, cumpre registrar que a decisão de origem aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, verifica-se que a ilegitimidade passiva ad causam, vício que, antes de efetivada a citação, pode ser sanado por meio de emenda à petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando-se a demanda ao espólio (cf. REsp 1.559.791/PB):

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(STJ - Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.559.791/PB, julgado em 28/08/2018, DJe de 31/08/2018.)

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo, ao tomar conhecimento do óbito, oportunizou ao credor a regularização (cf. Id. nº 79494993, fls. 79, dos autos de origem), que foi devidamente promovida com o pedido de inclusão do espólio, representado por seu inventariante, o que afasta, em princípio, a alegação de nulidade insanável (cf. Ids. nº 79494993, fls. 92, e 79494993, fls. 105, dos autos de origem).

Contudo, ainda que a questão processual não seja suficiente, por si só, para a reforma da decisão, a análise do mérito recursal quanto aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial impõe conclusão diversa.

No que tange à possibilidade de prosseguimento da execução contra os avalistas, a Lei nº 11.101/2005 é categórica em seu artigo 49, § 1º, em estabelecer:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (...)”

Nesse sentido, o caput do dispositivo acima colacionado estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem aos seus efeitos, ainda que ainda não estejam vencidos, o que evidencia a intenção do legislador de concentrar, no âmbito do juízo recuperacional, a reorganização das obrigações do devedor principal.

Essa sujeição, contudo, não implica extinção do crédito, mas apenas sua novação e reorganização nos termos do plano de recuperação aprovado.

O § 1º, por sua vez, esclarece que essa submissão do crédito à recuperação judicial não alcança os coobrigados, preservando-se integralmente os direitos e garantias do credor em face de fiadores, avalistas e demais obrigados de regresso.

Com efeito, na hipótese de aprovação do plano de recuperação judicial, os créditos serão novados, com a constituição de título executivo judicial (art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005).

Assim, ainda que o crédito seja novado em relação ao devedor em recuperação, o credor permanece legitimado a exigir o cumprimento da obrigação perante os garantidores, podendo promover ou dar prosseguimento às medidas judiciais cabíveis contra eles.

Todavia, cumpre observar que tal aplicação normativa não se opera de forma automática, sobretudo quando o Plano de Recuperação Judicial, aprovado pelo credor titular, contém cláusula expressa prevendo a supressão das garantias, inclusive com a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados.

À propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido"

(STJ - Segunda Seção - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp nº 1.794.209/SP, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECUPERANDA. COOBRIGADOS. FASE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO. SUSPENSÃO.

1. A questão controvertida resume-se a definir se é caso de extinção da execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra a empresa em recuperação judicial e os coobrigados do título na hipótese em que o titular do crédito concorda com a cláusula de supressão das garantias inserta no plano de recuperação judicial.

2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que ocorreu no caso em análise.

3. No que respeita à sociedade em recuperação judicial, com a aprovação do plano e a consequente novação dos créditos, a execução contra ela ajuizada deve ser extinta, pois não terá como prosseguir, já que o descumprimento do plano acarretará a convolação da recuperação em falência (no prazo de fiscalização judicial), a execução específica do plano ou a decretação da quebra com fundamento no artigo 94 da LREF (decorrido o prazo de fiscalização judicial). Precedentes.

4. No caso de descumprimento do plano dentro do prazo de fiscalização judicial, o credor poderá requerer a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos dos arts. 61, § 1º, e 73, IV, da LREF. Os credores terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas (artigo 61, § 2º, da LREF), de modo que a execução contra os coobrigados, antes suspensa, poderá prosseguir.

5. No caso de o descumprimento do plano se dar após o prazo de fiscalização judicial, a novação torna-se definitiva, nos termos do artigo 62 da Lei nº 11.101/2005, cabendo ao credor requerer a execução específica do plano (título executivo judicial) ou a falência com base no artigo 94, III, "g", da Lei nº 11.101/2005, situação em que a execução contra o coobrigado deve ser extinta.

6. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.899.107/PR, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Extrai-se dos referidos julgados que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cláusula do plano que prevê a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que tenham aprovado expressamente o plano, sem qualquer ressalva, não sendo oponível àqueles que se ausentaram da assembleia geral, que se abstiveram de votar ou que manifestaram voto contrário.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, devidamente homologado por sentença transitada em julgado (cf. Id. nº 338192352 e 338192355), continha cláusulas expressas (Premissas 04, 05 e 06) que previam a supressão de todas as garantias fidejussórias e a consequente extinção de todas as ações de execução movidas contra os avalistas:

“Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.”

“Premissa 05: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandase/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.”

“Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores recuperandas.”

Verifica-se, ademais, pela ata da Assembleia Geral de Credores, que o banco agravado votou favoravelmente à aprovação do plano, sem apresentar qualquer ressalva quanto a essas cláusulas específicas. Tal conduta representa anuência expressa aos termos propostos, inclusive àqueles que exoneravam os garantidores da obrigação, nos termos do REsp nº 1.899.107/PR.

Ao anuir com o plano em sua integralidade, o credor aceitou as novas condições de reestruturação da dívida, que incluíam, como parte do negócio jurídico, a liberação dos avalistas. Insistir, posteriormente, no prosseguimento da execução contra eles, representa um comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica que se espera das deliberações tomadas em Assembleia Geral de Credores.

Portanto, a aprovação do plano sem ressalvas, vincula o credor aos seus termos, tornando inexigível a obrigação em face dos coobrigados que foram expressamente liberados pela novação pactuada.

Entendo, portanto, que a manutenção da execução, nesse cenário, representaria ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada material formada pela sentença homologatória do plano.

Dessa forma, demonstrada a anuência expressa do agravado com a extinção das garantias, a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução em face dos avalistas é medida que se impõe.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade para extinguir a ação de execução nº 0001205-49.2017.8.11.0111 em relação aos agravantes, Espólio de José Carlos Turatti e Cristiano José Turatti.

Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026